Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710556-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, WASHINGTON LUIZ SOUSA SALES, WILMAR LACERDA, LUIZ ALBERTO CANDIDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), autor/executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença instaurado após trânsito em julgado certificado em ação de improbidade administrativa de origem, proposta em desfavor de AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 118108816 – autos de origem): “Sobeja para o arquivamento dos autos, o pagamento dos honorários periciais. Dadas as diligências empreendidas, paira controvérsia entre a Fazenda Nacional (Id 114776714) e o MPDFT (Id 117967916) sobre a responsabilidade pelo pagamento da verba de sucumbência, essa no particular dos honorários periciais. A Fazenda Pública argumenta que o c. STF já se posicionou sobre o tema, aduzindo no julgamento da ACO 1.560/MS ser o Ministério Público responsável por pagar os honorários de perícia por ele requisitada em ações coletivas. De sua vez, o MPDFT requer seja aplicado ao caso em exame o princípio tempus regit actum, pois as inovações procedimentais da nova Lei federal, que regulamenta a ação por improbidade, não alcança os atos processuais praticados ao tempo que prevalecia a Tese 510 do STJ, no sentido de que os honorários periciais, tanto na ação civil pública como na ação de improbidade administrativa, eram devidos pela Fazenda Nacional a que estava vinculado o Ministério Público. É a síntese. DECIDO. À luz do Tema n. 510 do STJ, cuja questão submetida a julgamento foi justamente a responsabilidade pelo pagamento das despesas relativas à produção da prova em demanda coletiva, obteve a seguinte tese firmada: Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Tomada sob os auspícios do novo CPC/2015, de fato, haver-se-ia inicialmente que entender pela cogência e observância dos atos pretéritos tais os contornos relevantes dos mencionados artigos 14 e 1046 CPC, bem citados pelo Ministério Público, de modo a se entender pela aplicação do Tema sobredito ao caso, não fosse a disposição do artigo 927, inciso III do CPC, quando impõe por dicção coativa ("observarão"), que os juízes e tribunais devem observância aos acórdãos dos julgamentos de recursos extraordinários. Ora, no caso, o acórdão juntado em Id 114776714 - STF Recurso Extraordinário com Agravo 1.283.040/RJ - é expresso no sentido de que o dever de custeio das despesas de perícias requeridas pelo Ministério Público, entre outros, é do próprio órgão, restando claro o posicionamento nessa incursão, sobre a incidência do novo CPC em vigor e seus efeitos sobre a hipótese nos seguintes termos: ...Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que se aplica supletivamente ao sistema processual coletivo, composto pela Lei da Ação Civil Pública e parte processual do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1.046, § 2o, do NCPC e do art. 19 da LACP, a interpretação vigente ao tempo do Códex antigo deve ser repensada, sobretudo porque a LACP era omissa com relação ao responsável pelo pagamento dos honorários processuais. ...Já o NCPC, redigido à luz da realidade atual, em que se sabe que os peritos qualificados para as perícias complexas a serem produzidas nas ações coletivas dificilmente podem arcar com o ônus de receber somente ao final, trouxe dispositivo condizente com os ditames econômicos da vida contemporânea e, no que tange ao aspecto específico objeto deste processo, assim dispôs no seu art. 91: ́Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. ́ Ora, como todos sabemos, propor ações civis públicas, sobretudo contra as Fazendas Públicas respectivas, é uma das principais atribuições dos Ministérios Públicos em nosso sistema processual. Assim, parece-me inexorável reconhecer que o dispositivo foi redigido para vigorar também no processo coletivo, provocando uma releitura do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública para conferir maior responsabilidade ao Parquet no ingresso das ações coletivas, por meio de incentivos financeiros voltados a esta finalidade. Outrossim, o NCPC disciplinou o tema de forma minudente, tendo instituído regime legal específico e observado que o Ministério Público ostenta capacidade orçamentária própria, tendo, ainda, fixado prazo razoável para o planejamento financeiro do órgão... Há que se destacar que o referido acórdão fora proferido já sob a égide do novo CPC, dando sentido à atribuição normatizada, e ainda sob a vigência da Lei n. 8.249/92, na medida em que em 29.10.2020 (data do julgamento do STF) não havia entrado em vigor as novas disposições da Lei n. 14.230/21, estando então assente o teor do Tema 510 STJ de 2019, mas que não foi considerado para efeito de ratio decidendi junto a Suprema Corte. Não cabe, portanto, a este Juízo portar-se contra a ideologia processual racionalizadora do novo código processual quando enfatiza a tendência de uniformização como paradigma. Determino, com essas razões, venha o depósito do valor dos honorários periciais pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ou a comprovação da adoção de providências para a previsão orçamentária da verba em ano vindouro ou verba suplementar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária pelo descumprimento e eventual responsabilização dos gestores. Cumpra-se. (...)”. Na origem, o órgão ministerial requereu a produção de prova pericial, a qual foi prontamente deferida pelo Juízo a quo. Foi nomeado perito judicial responsável pela produção probatória pleiteada, o qual apresentou os respectivos honorários. Tratando-se, ao tempo da perícia, de feito com natureza de ação civil pública, o parquet deixou de adiantar a verba honorária devida ao expert nomeado, dada a autorização legal para tanto, prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, a qual disciplina o rito da ação civil pública. Realizada a perícia, o feito original prosseguiu, culminando no julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo MPDFT, pronunciamento judicial este, posteriormente, confirmado por este Eg. Tribunal de Justiça. Iniciado o cumprimento de sentença, o órgão ministerial foi intimado a promover o devido pagamento dos honorários periciais, na ordem de R$ 161.700,00 (cento e sessenta e um mil e setecentos reais). Ciente da obrigação, do ilustre parquet requereu a intimação da Fazenda Nacional, para que esta realizasse o pagamento devido, nos termos de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática do julgamento dos recursos repetitivos (Tema n. 510, STJ). Contudo, intimada a cobrir os honorários periciais, a Fazenda Nacional se manifestou no sentido de sua irresponsabilidade, destacando que cabia ao próprio Ministério Público arcar com as despesas processuais devidas. Para tanto, baseou-se a União em precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF), quais sejam o julgamento da Ação Cível Originária (ACO) no 1.560/MS; e decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Min. Ricardo Lewandowski em agravo interposto no âmbito do RE no 1.1283.040/RJ. Após a manifestação da Fazenda Nacional, o d. Juízo a quo proferiu a decisão agravada, por meio da qual determinou ao órgão ministerial que providenciasse o depósito da verba devida ao perito nomeado na demanda original. Em suas razões recursais, sustenta o MPDFT que a ação de improbidade administrativa, ao tempo do pedido de produção da prova pericial, possuía natureza de ação civil pública, razão pela qual eram aplicáveis as disposições da Lei n. 7.347/1985. Alega que, de fato, após alterações da Lei n. 8.429/1992 – por meio da edição da Lei n. 14.230/2021 –, a qual disciplina a ação de improbidade administrativa, a referida ação passou a ter regramento próprio quanto ao pagamento de honorários periciais; e deixou de ter natureza de ação civil pública. Contudo, reforça que a produção da prova pericial e que os julgamentos do feito se deram na vigência da Lei n. 8.429/1992 ainda sem alterações, razão pela qual a nova legislação não teria aptidão para atingir os atos processuais já praticados. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que os efeitos da decisão agravada sejam sobrestados até o julgamento do mérito recursal. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Cumpre destacar que, durante a vigência da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original, firmou-se compreensão na doutrina e na jurisprudência de que a ação de improbidade administrativa possuía natureza jurídica de ação civil pública. Também, consolidou-se o entendimento de que competia à Fazenda Pública, a quem se encontrava vinculado o Ministério Público, realizar o adiantamento de honorários periciais para produção de prova técnica por ele requerida. Para tanto, aplicava-se, por analogia a Súmula n. 232 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o teor do Tema n. 510 do mesmo Tribunal Superior, fixado mediante julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Súmula n. 232, STJ – A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Tema n. 510, STJ – “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.” Como o entendimento doutrinário e jurisprudencial, à época da vigência da versão original da Lei n. 8.429/1992, era de que a ação de improbidade administrativa apresentava natureza de ação civil pública, a tese jurídica estabelecida pelo STJ no Tema n. 510 era aplicável à ação de improbidade também. Ocorre que a nova versão da Lei de Improbidade Administrativa, após alteração no ano de 2021, instaurou regimes jurídicos diferentes relativos aos honorários para a produção de prova requerida pelo Ministério Púbico. O novo art. 17- D, caput, da Lei n. 8.429/1992 dispõe que a ação de improbidade é repressiva, de natureza sancionatória, não possuindo mais natureza de ação civil pública. Por conseguinte, de acordo com a Lei nova, a tese referente ao Tema n. 510 do STJ não é mais aplicável à ação de improbidade. Ato contínuo, o art. 17, caput, da mesma legislação agora aponta que a ação de improbidade deve seguir o rito comum previsto no Código de Processo Civil, o que torna aplicáveis as disposições do art. 91, §§ 1o e 2o, do Diploma Processual vigente, in verbis: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Portanto, é certo que, a partir de outubro de 2021, quando publicada a nova e atual versão da Lei n. 8.429/1992, passou à responsabilidade do órgão ministerial o pagamento dos honorários periciais por ele formulados. Todavia, se o rito da ação de improbidade administrativa passou a ser regido, em sua totalidade, pelo atual Código de Processo Civil, não se pode ignorar a previsão contida no art. 14 do referido Diploma Legal, a qual consagra a aplicação do Princípio Tempus Regit Actum no Direito Processual Civil pátrio. Confira-se: Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. (Grifos nossos). Conforme estipulado pela parte final do dispositivo legal mencionado, os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada devem prevalecer. Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A EXLCUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETIVIOS. TEMA 887. ART. 543-C, § 7o, II, do CPC/73 (art. 1.040, II, DO CPC/2015). JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.392.245/DF e DO RESP 1.384.142/DF). DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto suprimido da nova lei adjetiva civil, deve ser conhecido e reexaminado o agravo regimental, que estava suspenso com base no art. 543-C, § 1, do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento ainda sob a vigência do CPC/73, porquanto, conforme o art. 14 do CPC atual, a norma processual não retroage e, ainda que aplicável imediatamente aos processos em curso, devem ser respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma revogada, observando-se, pois, o princípio tempus regit actum. (...). 4. Agravo regimental parcialmente provido. (Acórdão 991902, 20150020059347AGI, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195). (Grifo nosso). Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão proferido pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, por meio do qual fora negado provimento à apelação interposta pelo MPDFT, transitara em julgado em 13/09/2021, data anterior à publicação da Lei n. 14.230/2021 (26/10/2021), a qual alterara a Lei n. 8.429/1992, tem-se, ao menos nesta etapa de cognição sumária, que todos os atos pertinentes à perícia realizada nos autos se deram na vigência da versão anterior da Lei de Improbidade Administrativa, com aplicabilidade da tese fixada por meio do Tema n. 510 do STJ. Não suficiente, cumpre salientar que a decisão agravada se fundou nas razões de decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo interposto em Recurso Extraordinário de no 1.283.040/RJ, com tramitação no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a respeitável decisão proferida no âmbito da Corte Suprema não impõe observância obrigatória até o presente momento processual, uma vez que não fora proferida por meio da sistemática aplicável ao julgamento de recursos extraordinários repetitivos, estando, portanto, fora das hipóteses de incidência do art. 927 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (...). (Grifos nossos). Dessa forma, evidenciada a aplicabilidade do supracitado Tema n. 510 do STJ, em face do respeito ao Princípio Tempus Regit Actum, fica evidenciada, também, a probabilidade do direito alegado pelo MPDFT no caso em tela. Igualmente, mostra-se evidenciado o perigo de dano ao órgão ministerial, em face do iminente risco de arcar com as despesas processuais, o que acarretaria desfalque inesperado em suas dotações orçamentárias específicas. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, torna-se imperioso atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2022 19:08:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora